Tribunal: TJPA
Processo: 0006458-87.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006458-87.2017.8.14.0061

APELANTE: LEANDRO PINTO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO LEGAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E/OU INERENTE AO TIPO PENAL. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE EXECUÇÃO.
1.

No delito de roubo se protege o patrimônio e, subsidiariamente, a liberdade da vítima. Quando a conduta do réu é manifesta no sentido de objetivar a subtração de bens, eventual constrangimento deve ser absolvido pelo crime primário. Ato de apalpar a vítima com intenção de encontrar outros bens que se amolda ao princípio da consunção, ensejando sua incidência e consequente absolvição do crime de constrangimento ilegal.2. A dosimetria da pena deve ser coerente e adequada, em qualidade e quantidade suficientes para obstar a prática do crime e promover a tutela da sociedade, porém, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal é inviável quando fundamentada em circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal. 3.
Impossibilidade de análise da detração pela via eleita, nos termos do artigo 42, do Código Penal e do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO PINTO COSTAS, irresignado com os termos da r.
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e

15 meses de detenção e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso I, em concurso material com o 146 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Na peça acusatória, distribuída no dia
31.05.2017
(id
Num. 15155370 - Pág. 2/4
), há,
ipsis litteris
:

“Narram os anexos autos do inquérito policial que no dia 10 de maio de 2017, nesta comarca, o denunciado acima qualificado, na companhia de sua companheira, a menor Camily Dias Moraes 16 (dezesseis) anos, subtraiu para si, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, dois celulares e R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie da lanchonete " VEM Q VEM' situada na Av. Marilucy, Quadra 11, N° 425, Jardim Marilucy..O casal chegou junto a lanchonete, enquanto a adolescente ficava do lado de fora, o indiciado, armado com um revólver calibre 38, adentrou a lanchonete e anunciou o assalto subtraindo 02 (dois celulares) dos proprietários e clientes e a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) no caixa do estabelecimento. A vítima Moises da Costa, proprietário da lanchonete "VEM Q VEM", relatou que o indiciado mesmo com os celulares e dinheiro em sua posse, com a arma na mão passou a apalpar os seios de sua filha Cibele de 11 (onze) anos de idade e sua enteada Driely de 19 (dezenove) anos, em seguida o indiciado saiu do local falando para não irem atrás do casal, caso contrário ele mataria todos, a vítima logo acionou a polícia e foram atrás dos meliantes. No dia seguinte o casal foi encontrado e com os mesmos foram apreendidos alguns objetos do roubo, bem como a arma usada no crime, um revólver calibre 38 e 03 (três) munições. O acusado confessa o roubo, porem nega que tenha apalpado os seios de Cibele e Driely”

Denúncia Recebida
em 26.06.2017, id Num. 15155374 - Pág. 1.

Resposta à acusação
, id Num. 15155376 - Pág. 1.

Exame pericial na arma de fogo, id Num. 15155377 - Pág. 3, constatando que a arma efetuou disparo antes da perícia, sem ser possível detectar sua recenticidade, encontrando-se em condições de uso.

Audiência
de Instrução e Julgamento realizada na data de 28.08.2017, registrada por meio audiovisual, com alegações finais orais, id Num. 15155377 - Pág. 10/14.

Certidão Judicial Positiva, id Num. 15155377 - Pág. 17/18.

Sentença
em 17/11/2017 (publicação em 15.02.2019), id Num. 15155378 - Pág. 1/7,
condenando LEANDRO PINTO COSTA à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, 15 meses de detenção e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, como incurso nas sanções no art. 157, § 2º, inciso I, em concurso material com o artigo 146 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Interposição de Recurso de Apelação
em 01.09.2018, id Num. 15155380 - Pág. 1.

Razões da Apelação,
id

Num. 15155380 - Pág. 5/8, pugnando pela absolvição do crime de constrangimento ilegal, requerendo nova dosimetria e detração do período de prisão cautelar e consequente fixação de regime semi-aberto.

Em Contrarrazões, id Num. 15155380 - Pág. 12/17, o Ministério Público requereu a manutenção da sentença na íntegra.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, para que o réu LEANDRO PNTO DA COSTA seja absolvido do crime previsto no artigo 146, do CP, bem como seja realizada nova dosimetria da pena, redimensionando-se a pena definitiva quanto ao crime do artigo 157, §2º, I, do CP, id Num. 15155380 - Pág. 26 a id Num. 15155381 - Pág. 8.

Cópia dos autos, Num. 5795909 - Pág. 1 a Num. 5797121 - Pág.

Juntada de Link de Acesso, id

Num. 10037886 - Pág. 1.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu, face a condenação
à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes previsto no art. 157, § 2º, inciso I, em concurso material com o artigo 146 (duas vezes), do Código Penal.

Em suas razões, pugnou pela absolvição do crime de constrangimento ilegal, requerendo nova dosimetria e detração do período de prisão cautelar, bem como a fixação de regime semi-aberto.

O membro do parquet contesta, aduzindo que inexiste possibilidade de incidência do princípio da consunção no crime de constrangimento ilegal diante da ausência de relação de progressividade, rogando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Considerando a prova da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, consubstanciado no Auto de Apresentação e Apreensão – id Num. 15155371 - Pág. 16, Laudo Pericial - id

Num. 15155377 - Pág. 3/4, Depoimento das testemunhas e Confissão do Réu – id Num 15430521), bem como diante da ausência de ilegalidade e de insurgência contra a sentença neste quesito, passo à análise das razões do presente recurso.

2.1.

DO CONSTRAGIMENTO ILEGAL

O Magistrado Sentenciante deu aos fatos descritos na Denúncia, definição jurídica diversa, desclassificando o crime de estupro para constrangimento ilegal.

Consignou que
“a conduta do réu se limitou a passar mão pelo corpo das vítimas, por sobre as suas vestes, de forma breve e superficial, sempre com a intenção de encontrar outros bens a serem subtraídos, contudo constrangendo-as ilegalmente. Tais condutas, em verdade, não se equiparam àquelas tipificadas como estupro, isso porque o agente assim agindo não teve por finalidade satisfazer a sua própria lascívia, mas sim, encontrar outros bens na posse das vítimas para então subtrai-los, porém, com essas condutas as constrangeu de forma ilegal. Ademais,

não há como considerar tais condutas como desdobramento normal do crime de roubo, pois, ao tocar de forma breve no corpo das vítimas, o réu, com tal ação, ofendeu bem jurídico diverso, qual seja, a liberdade pessoal das vítimas”.

Em suas razões, o apelante defendeu que o “apalpamento” constitui mero desdobramento do crime de roubo, prevalecendo o princípio da consunção.

Durante interrogatório, negou que apalpou a menor, alegando que não revistou ninguém, que é casado e tem filhos e que é inaceitável esse tipo de atitude, coisa horrível”.

Leonardo Pereira Gomes, vítima, durante a instrução, aduziu que “
viu o momento do assalto; que o réu, com a namorada, lancharam e saíram; que quando ele retornou, chegou praticando o assalto; que passou por várias pessoas, até chegar na moça do caixa e praticou o restante do assalto. Que usava arma de fogo, ameaçando de atirar; que não presenciou o réu apalpar ninguém, pois quando ele chegou, pediu pra todos ficarem de cabeça baixa; que a namorada não agiu no assalto, nem foi com ele no assalto; que não lembra de ter relatado sobre o réu apalpar alguém

A vítima Driely Dayana Farias Rodrigues, durante depoimento em Juízo, relatou que o
“
réu a revistou, passou a mão normal, no corpo, e não somente no seio; que ficava no caixa; que o réu sabia que a vítima tinha o dinheiro e levou ele pro caixa; que entregou todo dinheiro no caixa. Que ele falou que queria mais dinheiro; que acha que ele queria passar a mão para achar dinheiro. Em relação a sua irmã não viu direito, só que ele puxou a blusa dela”.

C.F. da C. (menor), em instrução, declarou que “
estava lá quando aconteceu o assalto; que pegaram no seu seio; que foi o assaltante; que estava somente ele; que ele não falou nada; que ele sabia que não tinha celular; que mesmo assim pegou em seu seio; que pegou no seio da sua irmã Driely; ele pegou como se tivesse fazendo saliência; que demorou um pouquinho”.

Moisés Moraes da Costa, durante depoimento em Juízo, declarou
“que é pai da Driely e da Cibele. Na hora que abordou a menorzinha (Cybele), acredita que ele procurava o celular, ela esboçou uma reação; que ela disse q ele apalpou o seio dela e somente o seio. A outra filha (Driely) disse que ele a apalpou também. Que não viu o fato acontecendo. Que elas relataram a ele. Que o réu apalpou as três filhas; a Estefanie, que também é sua filha, também teve o seio apalpado, mas não foi à delegacia. No começo acreditou que fosse para pegar o celular, mas a menorzinha quem expressou sentimento de medo. Depois da menor falar, as outras também disseram que ele pegou no seio. Que pelo que estava ciente, o réu pegou somente os seios”.

O artigo 146 do Código Penal assim dispõe:

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência,
a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

O tipo penal em questão protege
a liberdade do ser humano para agir dentro dos limites legalmente previstos.

No âmbito de uma visão constitucional do Direito Penal, encontra-se no art.
5.º
, inciso
II
, da
Constituição Federal
: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Exige-se que a vítima deixe de fazer o que a lei permite ou faça aquilo que ela não manda, tratando-se, portanto, de crime material, que requer a produção do resultado naturalístico para ser consumado.

Segundo a melhor doutrina, é indispensável que o sujeito passivo possua capacidade de autodeterminação, que significa liberdade de vontade, no sentido de o cidadão fazer o que bem entenda, desde que não infrinja disposição legal. Neste sentido, entende-se que não há crime quando o fato é praticado contra criança.

Seria o caso da menor C. F da C., que na época dos fatos tinha 11 anos.

E mesmo que essa não fosse a conclusão, o constrangimento ilegal restou absolvido pelo crime de roubo.

Em relação ao princípio da consunção, é aplicado diante do aparente concurso de infrações, quando é possível verificar que o cometimento de um delito constitui simples forma de preparação para o cometimento de uma segunda infração ou para alcançar o fim almejado. É comum dizer que o "crime-meio" seria absolvido pelo "crime-fim", sendo constatada espécie de dependência entre as condutas, as quais ocorrem em um mesmo contexto fático.

Colhe-se da jurisprudência pátria:

"[...] O delito de constrangimento ilegal é subsidiário em relação ao crime de roubo quando a intenção do agente é claramente voltada à lesão patrimonial e não a restringir a liberdade individual da vítima. Nesses casos, o delito previsto no artigo 146 do Código Penal é absorvido pelo crime de roubo [...]" (Apelação Criminal n. 2007.024868-7, de Joaçaba, rel. Des. Solon d'Eça Neves, j. em 11/10/2007).

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público visando corrigir erro material no decisum fazendo, equivocadamente, constar na ementa do v. Acórdão, a inadmissibilidade da absolvição do Apelante quanto ao delito previsto no artigo 146 do Código Penal, em oposição ao voto. POSSIBILIDADE. Pela leitura dos autos certo ter figurado na ementa do Acórdão:(1). A absolvição pelo crime de constrangimento ilegal, por violação ao princípio da consunção (INADMISSÍVEL). No delito de roubo, se protege o patrimônio e, subsidiariamente, a liberdade da vítima. Na presente hipótese, demonstrado visar o acusado atingir o patrimônio alheio. Assim, considera-se o delito de constrangimento ilegal subsidiário em relação ao crime de roubo e, neste caso, este injusto queda-se absorvido pelo roubo. Claro o equívoco, devendo constar da aludida parte do dispositivo (fls. 60) (1). A absolvição pelo crime de constrangimento ilegal, por violação ao princípio da consunção (ADMISSÍVEL).
No delito de roubo, se protege o patrimônio e, subsidiariamente, a liberdade da vítima. Na presente hipótese, demonstrado que o acusado visava atingir o patrimônio alheio., assim, considera-se o delito de constrangimento ilegal subsidiário em relação ao roubo
. Nesse caso, o delito previsto no artigo 146 do Código Penal é absorvido pelo crime de roubo¿. ACOLHIDOS OS EMBARGOS, para proceder a correção do erro material apontado, mantendo-se os demais termos do Acórdão (TJ-RJ - APL: 00202810820198190001 202005003135, Relator: Des(a). JOSÉ ROBERTO LAGRANHA TÁVORA, Data de Julgamento: 02/07/2020, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2020).

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA. APELANTE QUE ABORDA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA PARA ASSALTÁ-LA, SEM LOGRAR ÊXITO. Irresignação do Apelante com a condenação. Recurso defensivo que, em preliminar, requer o reconhecimento da incompetência do juízo para processamento e julgamento do feito, com fundamento no Art. 564, I do CPP. Rejeição. No mérito, requereu a desclassificação do delito de roubo majorado para o injusto de constrangimento ilegal, previsto no Art. 146 do CP, pelo reconhecimento da desistência voluntária, na forma do Art. 15 do Códex Repressivo, a revisão da dosimetria da pena a ele imposta, com o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em razão das modificações introduzidas pela lei 13.654/2018. Requereu, ainda, o abrandamento do regime prisional a ele imposto, com fundamentos na detração penal ou no Art. 33, § 2º, c do Códex Repressivo. Inaplicabilidade ao caso em comento. Preliminar já analisada pelo juízo monocrático.
Constrangimento ilegal que é crime meio para o delito de roubo, sendo por este absorvido
. Desistência voluntária que não se reconhece. Processo dosimétrico realizado com esmero, optando pela fração menos gravosa, em atenção ao disposto no Art. 5º, XL da Carta Magna. Regime de expiação da reprimenda corretamente fixado. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00367624820168190002 201905007632, Relator: Des(a). CELSO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/08/2019).

RECURSO DA DEFESA - Roubo qualificado – Materialidade e Autoria comprovadas por prova oral e documental – Absolvição – Impossibilidade – condenação mantida – aplicação do princípio da insignificância – impossibilidade – crime complexo – a norma tutela o patrimônio e a integridade física da pessoa – desclassificação para o delito de constrangimento ilegal – impossibilidade –
o constrangimento é meio no crime de roubo e por ele, absorvido
– regime inicial fechado compatível com a conduta – crime praticado com grave ameaça contra a pessoa - Recurso desprovido (TJ-SP - APL: 30019920820138260157 SP 3001992-08.2013.8.26.0157, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/03/2015, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 26/03/2015).

Roubo, constrangimento ilegal e corrupção de menores –
Afastamento do crime de constrangimento ilegal, que, no caso, foi meio para o cometimento do roubo
– Delito do ECA bem caracterizado - Delito formal, que independe efetiva corrupção do inimputável – Súmula 500 do STJ - Dosimetria – Aumente de 3/8 bem justificado pelo juízo "a quo" – Emprego de arma branca e participação de número elevado de agentes – Regime semiaberto bem fixado, ante as circunstâncias do caso concreto – Agente primário, menor de 21 anos e que confessou o crime, demonstrando aparente arrependimento – Recursos ministerial e defensivo parcialmente providos (TJ-SP - APR: 15087761220208260228 SP 1508776-12.2020.8.26.0228, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 22/10/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021).

Apelação Criminal – Sentença que desclassificou a conduta para os delitos de constrangimento ilegal e ameaça – Recurso ministerial – Desclassificação incabível –
Constrangimento e grave ameaça que constituem elementares do crime de roubo, e são por este absorvidos
– Conduta que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal – Inaplicabilidade do princípio da insignificância para o crime de roubo – Condenação de rigor – Dosimetria – Pena base acima do mínimo legal ante os maus antecedentes do réu – Segunda Fase – Reconhecida a reincidência – Terceira fase – Crime cometido em concurso de agentes - Regime fechado mantido, réu reincidente – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do "sursis" – Recurso ministerial provido (TJ-SP - APR: 15018253020208260542 SP 1501825-30.2020.8.26.0542, Relator: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 31/10/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022).

Não se extrai do conjunto probatório formado, a autonomia das condutas, as quais estão subordinadas ao crime do roubo, eis que serviram exclusivamente à subtração patrimonial, sendo, portanto, absorvidas pelo roubo, aplicando-se o princípio da consunção.

No caso em discussão, denota-se que o ato de “apalpar” região do corpo, pelo apelante, visava alcançar fins patrimoniais. Foi o entendimento, inclusive, d próprio Magistrado Ordinário, quando consignou em sentença que “
a conduta tinha finalidade de encontrar outros bens na posse das vítimas, para então subtraí-los”.
Porém, entendeu equivocadamente, a meu ver, pelo enquadramento da conduta na figura típica do artigo 146 do CP.

Frise-se, ainda, que o crime de roubo, por ser um crime complexo, tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade do indivíduo. Assim, na hipótese em comento, a ordem para entregar bens, associada ao ato de procurar bens no corpo das vítimas, “apalpando-as”, caracteriza o delito de roubo.

Pelo exposto, ocorreu a absorção do delito de constrangimento ilegal pelo de roubo, considerando ter o acusado, praticado a conduta prevista no artigo 146 do Código Penal, motivados por fatores patrimoniais, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de roubo majorado e absolvo-o do crime de constrangimento ilegal.

2.2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante foi condenado à pena definitiva de 20 anos de reclusão, por praticar a conduta descrita no tipo previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 146, caput, ambos do CP.

O Código Penal, em relação ao crime de roubo, mais precisamente onde foi enquadrada a conduta o apelante, dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

A sentença foi prolatada antes da alteração dada pela Lei 13.654/2018 ao §2º do artigo 157, CP. Na época, aumentava-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma de fogo.

O
Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em tela, entendo que a dosimetria da pena realizada,
data vênia,
merece certo reparo,
tanto em decorrência da absolvição em relação ao crime de constrangimento ilegal, (art. 146, caput, CP), como na análise das circunstâncias judiciais.

A pena base do crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal (8 anos de reclusão e 242 dias-multa), em virtude da existência de circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de Primeiro Grau: culpabilidade, circunstâncias e consequências.

Não obstante reconhecer-se que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, tem-se como indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, o que não se verificou no caso, quando da análise dos vetores.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz A Quo assim entendeu:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, denoto que o Réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um
índice elevado de reprovabilidade
em sua conduta, o que merece a devida censura; não há nos autos informação acerca de
antecedentes criminais
do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor; o
motivo
do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar; as
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que o modus operandi empregado na prática do delito foi grave, pois sentenciado durante a investida ameaçava disparar a arma de fogo contra as vítimas se estas não obedecessem suas ordens: as
consequências
são desfavoráveis, uma vez que os bens não foram recuperados: o
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa”.

O artigo 59 do CP assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

No que toca à
culpabilidade
, o Juiz de Primeiro Grau entendeu que “
o Réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta”.

Tratando-se de juízo geral de reprovação da conduta,
observa-se que a conduta do apelante denota que premeditou o crime
, visto que foi à lanchonete (local do crime), primeiramente para lanchar com a namorada, ocasião em que pode observar a estrutura de funcionamento do ambiente, para depois retornar e dar início ao assalto.

Tal conduta permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

Quanto aos
antecedentes
(
condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio - STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2016), sendo
réu primário, deixo de valorar negativamente o vetor.

A vetorial
conduta social
"corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

Diante da impossibilidade de
se auferir nos autos,deixo negativar o vetor.

A
personalidade
do agente e sua mensuração, segundo o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021), e deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.

Não constada a personalidade do apelante, mantenho neutra a valoração.

Em relação às
circunstâncias
,
modus operandi empregado na prática do delito, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante (vetor considerado negativo, pois o réu
ameaçava disparar a arma de fogo contra as vítimas se estas não obedecessem suas ordens
)
não vislumbro desvalor, vsto que a ameaça é inerente ao tipo penal.

O
motivo,
consistente na obtenção de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio,

é circunstância elementar do
crime
de
roubo
, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Em relação às
consequências
do crime, O Juiz valorou negativamente considerando que os bens não foram recuperados,
porém, constitui fator comum aos delitos patrimoniais, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base.

O
comportamento da vítima,
circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu.

Ressalto que é entendimento pacificado que, havendo uma circunstância negativa já se afasta a pena base do mínimo legal.

Assim,
mantenho o desvalor apenas do vetor

culpabilidade.

Dessa forma, constatando-se a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, reformo a pena-base, fazendo incidir o aumento de 1/8 (um oitavo), somente.

Realizando a exasperação da reprimenda,
fica a pena-base estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juiz Ordinário não vislumbrou nenhuma agravante, porém, aplicou, acertadamente, a atenuante de confissão (art. 65, III, d, CP).

Assim,
a pena intermediária passa a ser fixada em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em face do emprego de arma de fogo foi aplicada a causas de aumento de pena prevista na antiga previsão legal do Código Penal (inciso I, do §2º do artigo 157), anterior à Lei 13.654/2018, que mantenho, pois restou comprovado a utilização da ferramenta, pela qual
torno DEFINITIVA a pena do Apelante LEANDRO PINTO COSTA, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão e 13 dias-multa.

O regime passará a ser o semi-aberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do CP.

Impossibilidade de análise da detração pela via eleita, visto que a matéria em questão deve ser analisada em sede de execução penal, nos termos do artigo 42, do Código Penal e do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, absolvendo o recorrente do crime de constrangimento ilegal e redimensionando a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semi-aberto.

É o voto.

Belém, 04/09/2023